Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703744-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: THIAGO LEMOS CARVALHAL FRANCA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheque de R$ 20.000,00) proposta contra a agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada. A agravante alega, em síntese, que: 1) o cheque foi emitido em 25/02/2021, o prazo para ajuizamento da execução escoou em 24/09/2021, a diligência citatória recaiu sobre pessoa desconhecida (Sra. Elisnete Pereira Silva), tendo a citação válida sido concretizada apenas com o comparecimento espontâneo da agravante em 20/10/2021, ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão executória; 2) com a continuidade dos atos executórios, foi imposta restrição de circulação sobre veículo que, embora esteja em nome da agravante, pertence a terceiro, pois já lhe foi vendido há praticamente um ano. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja suspensa a execução, com a retirada das restrições de penhora e circulação que recaíram sobre veículo de terceiro. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em relação à alegada nulidade de citação, verifico que, em embargos à execução anteriormente opostos pela agravante, ela mesma reconheceu que o mandado de citação foi recebido por sua empregada doméstica em 20/09/2021 (ID 105644403 dos Embargos à Execução no 0735825-57.2021.8.07.0001). De qualquer forma, ainda que admitida a citação apenas com o comparecimento espontâneo da agravante (21/10/2021), também não teria ocorrido da prescrição, pois a interrupção do seu prazo retroage à data da propositura da execução (14/07/2021), a teor do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, conforme esclarecido na decisão agravada. Por fim, quanto à penhora incidente sobre veículo de terceiro, a agravante não tem legitimidade para defender direito alheio em nome próprio. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator